Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DE FAMÍLIA E DE REGISTROS PÚBLICOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE PATRONÍMICO FAMILIAR. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA SUPOSTAMENTE COMETRIDO POR UM CÔNJUGE EM FACE DO OUTRO. MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA FAMILIAR OU DOS REGISTROS PÚBLICOS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. VERIFICAÇÃO.
1. Não atraem a competência dos juízos especializados de família e de registros públicos ação que visa apenas a exclusão de patronímico familiar, em razão de denuncia efetuada contra a ré pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, homicídio doloso, contra o filho dos autores, que era cônjuge daquela.
2. Possuindo a causa de origem natureza condenatória, sem qualquer relação com pedido de exclusão de nome de família dos assentos de cônjuge por ter sido declarado culpado na separação judicial (CC, art. 1.578) (LOJDF, art. 27), tampouco configurando questão contenciosa ou administrativa que se referisse diretamente a atos de registros públicos ou notariais em si mesmos (art. 31, II), cuidando-se de matéria de alta indagação (CPC, art. 612), a competência para processamento e julgamento do feito é do Juízo Cível, em ordem o critério residual (art. 25).
3. Conflito de competência julgado procedente.